Tribunal: TJSP
Processo: 1504474-54.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO CREDOR APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O § 3o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO ACERTADO, À LUZ DE ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA (TEMA 1076), POUCO IMPORTANDO A SUPOSTA

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO CREDOR APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O § 3o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO ACERTADO, À LUZ DE ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA (TEMA 1076), POUCO IMPORTANDO A SUPOSTA EXUBERÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.